Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-37.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto de parcelas do benefício previdenciário – Autora que alega desconhecer a contratação – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Documentos acostados demonstram a abertura de conta corrente pela autora junto à instituição ré – Além disso, contratação do empréstimo que

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto de parcelas do benefício previdenciário – Autora que alega desconhecer a contratação – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Documentos acostados demonstram a abertura de conta corrente pela autora junto à instituição ré – Além disso, contratação do empréstimo que ocorreu via aplicativo, com informação acerca do número do celular e IP, mediante login e senha pessoal o que não foi impugnado pela autora, com crédito disponibilizado em conta - Documentos hábeis a comprovar a regularidade da contratação – Legítimos os descontos levados a efeito pelo banco réu, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, nem mesmo em indenização por danos morais – Sentença mantida – Apelo desprovido.